Tribunal: TJMT
Processo: 1018959-24.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018959-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Ameaça, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 414.231.199-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE IMPÔS AS CONDIÇÕES DO SURSIS PENAL E DISPENSOU A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INTIMAÇÃO PESSOAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE PROCESSUAL, A FIM DE GARANTIR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – POSSIBILIDADE – ACEITE OU RENÚNCIA DO BENEFÍCIO SOMENTE PODE OCORRER EM AUDIÊNCIA, APÓS SEREM EXPLICITADAS AO SENTENCIADO AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DA BENESSE – RECURSO PROVIDO.

- A excepcionalidade vivenciada pelo novo coronavírus não dispensa a realização de audiência admonitória para concessão do sursis e suas condições, pois, cuida-se de direito subjetivo do reeducando, que deve ser orientado pelo seu defensor acerca dos benefícios e malefícios da benesse que lhe está sendo ofertada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

ADÃO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ADÃO RODRIGUES DOS SANTOS
contra a r. decisão de proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0005997-84.2016.8.11.0045 – Código 130695
, na qual a autoridade judiciária deixou de realizar a audiência admonitória em razão do momento pandêmico vivenciado e, por conseguinte, determinou a intimação pessoal do reeducando para cientificá-lo da suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, mediante cumprimento de condições pré-determinadas.

Nas razões recursais de ID
57067969, interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o agravante
requer seja realizada
a audiência admonitória, nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal
, a fim de garantir o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como para lhe oportunizar a aceitação e/ou renúncia ao benefício do
sursis
, mediante aconselhamento técnico.

Nas contrarrazões vistas no
ID
57067970
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
57067973 - Pág. 96
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
65721475,
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o recorrente
ADÃO RODRIGUES DOS SANTOS
foi
condenado
pelo d. Juízo da 3.º Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.º
2502-50.2015.811.0018 – Código 72604,
pela prática do
crime de ameaça
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em regime
inicial aberto
, com aplicação do benefício do
sursis
penal [art. 77 do Código Penal], cujo trânsito em julgado se materializou em
09/05/2019
(ID
57067973 - Pág. 4).

Dessume-se dos autos, outrossim, que, na data de
06/08/2019
, após regular distribuição do Processo Executivo de Pena no sistema ‘SEEU’, o d. Juízo da Execução Penal
designou a audiência admonitória
para a data de
24 de março de 2020
(ID 57067973 - Pág. 31), a fim de iniciar a execução da pena imposta ao ora agravante.

Não obstante, como é cediço, o ano de 2020 foi marcado por circunstância excepcional, advinda da disseminação mundial do vírus Sars-Cov2, que ensejou a modificação da forma de trabalho nas esferas pública e privada, bem como a imposição de medidas preventivas para a contenção da doença denominada COVID-19.

Nesse viés, adequando-se à nova realidade vivenciada e sem a possibilidade de prever a extensão temporal da pandemia, o Poder Judiciário determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço,
pelo período de 20 de março a 20 de abril de 2020
,
oportunidade em que igualmente
suspendeu a realização de audiências de qualquer natureza,
consonante se depreende do
art. 4.º da Portaria-Conjunta n.º 249/2020
,
in verbis
:

“(...)
§ 4º Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria,
não serão realizadas as audiências de qualquer natureza
, sessões do Tribunal do Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020”.

Por esse motivo, não se amoldando a hipótese concreta à ressalva feita no normativo, restrita a realização de sessões administrativas de assuntos internos e urgentes do Tribunal de Justiça,
a audiência admonitória outrora designada naquele processo executivo de pena ressaiu cancelada
(ID 57067973 - Pág. 94).

Não obstante, com o fito de garantir a continuidade da prestação jurisdição,
o d. Juízo da Execução Penal
determinou a intimação pessoal do reeducando para cientificá-lo do benefício da suspensão da pena, pelo período de 02 anos,
ressaltando que a recusa ao preestabelecido resultaria na designação da audiência admonitória,
tal como se vê do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“Trata-se de Executivo de pena de
ADÃO RODRIGUES DOS SANTOS
, condenado à pena de 1 mês de detenção, pelo crime de amaça no ambiente doméstico com as implicações da lei 11.340/2006.

Fora concedido ao reeducando o benefício do da suspensão da pena pelo período de 2 anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a) proibição de frequentar bares, boates e afins.

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

(...)
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
, DETERMINO que seja ofertada do benefício ao reeducando, por meio do oficial de justiça.

No ato da intimação DEVERÁ o Sr. Meirinho acostar neste mandado a CONCORDÂNCIA do reeducando acerca da condição ora imposta e CIENTIFICÁ-LO de que o não cumprimento sujeitar-se-á a perda do benefício.
DEVERÁ ainda
o Sr. Meirinho
LER
expressamente tal condição, alertando-se das consequências do descumprimento e
INDAGAR
ao reeducando seu endereço exato, certificando tudo nos autos.

Na hipótese de recusa ao benefício, venham os autos conclusos para designação de audiência admonitória
. (...).”
(ID 57067973 - Pág. 53) – Grifei.

Sendo assim, na data de
18/05/2020
, o agravante foi intimado pessoalmente do teor da mencionada decisão e, nessa ocasião,
anuiu com o
sursis
penal
e demais condições impostas em seu desfavor, com prazo de duração de 02 anos (ID
57067973 - Pág. 81).

Não obstante o intento do magistrado
a quo
de dar prosseguimento à prestação jurisdicional em tempo de crise sanitária, a sua atuação não se mostrou modelar,
tornando de rigor reformá-la, nos termos requeridos pela Defesa.

Como é cediço, a
suspensão condicional da pena
é uma medida descarcerizadora, cuja finalidade é evitar o aprisionamento daqueles que foram condenados a penas de curta duração, evitando-se, com isso, o convívio com indivíduos de alta periculosidade, que detém personalidade voltada para a criminalidade.

Nessa toada, nos termos do art. 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos,
poderá
ser suspensa, por 02 a 04 anos desde que:
a)
o condenado não seja reincidente em crime doloso;
b)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
c)
não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Além do mais, o ordenamento jurídico dispõe que o instituto se traduz em um
direito subjetivo do condenado
, cujo aceite ou recusa ocorre em momento adequado, isto é, durante a realização da audiência admonitória,
a qual é devidamente prevista pelo legislador no art. 158 e seguintes da Lei de Execução Penal,
in verbis:

“(...)
Art. 158.
Concedida a suspensão
, o Juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado,
começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta Lei.

Art. 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por Tribunal, a este caberá estabeleceras condições do benefício.

§ 1º De igual modo proceder-se-á quando o Tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida.

§ 2º O Tribunal, ao
conceder a suspensão condicional da pena,
poderá, todavia, conferir ao Juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, e,
em qualquer caso, a de realizara audiência admonitória

Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória,
o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas (...)
”.

Especificadamente no caso concreto, o instituto foi aplicado no bojo da r. sentença condenatória e combatido pela Defesa desde a interposição de recurso de apelação, autuado sob o número 0002502-50.20.8.11.0018, quando postulou a exclusão da benesse, por ser maléfica ao réu, já que o período de prova suplantava ao tempo da pena privativa de liberdade.

A seu turno, a c. 3.ª Câmara Criminal rechaçou a pretensão, consignando que
“o condenado faz jus ao benefício em questão, podendo renunciá-lo acaso discorde das condições eleitas pelo juízo e prefira dar início ao cumprimento da reprimenda no regime mais brando, o que deverá fazer no momento adequado, por ocasião da audiência admonitória”
(sic – ID 57067973, Pág. 25).

Destarte, a intimação pessoal do reeducando obsta o efetivo exercício da ampla defesa, à medida que os termos jurídicos contidos no mandado de intimação impediram a plena compreensão das consequências do seu aceite ao benefício, que, para os operadores do direito, são incontestavelmente maléficas, já que se protrai por dois anos o cumprimento de uma pena privativa de liberdade de apenas 01 mês de detenção.

Sendo assim,
a solenidade processual, ainda que realizada por videoconferência, é imprescindível para resguardar o princípio da legalidade e possibilitar ao reeducando o efetivo acesso à sua defesa técnica,
com escorreito aconselhamento acerca das vantagens e desvantagens do instituto do
sursis
penal.

Aliás, no tocante à temática, a c. 1.º Câmara Criminal já decidiu no sentido do raciocínio ora exposto,
in verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – SURSIS FIXADO PELO JUIZ, DISPENSANDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA
IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE – ACEITAÇÃO OU RENÚNCIA AO BENEFÍCIO QUE SOMENTE PODE OCORRER EM SEDE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

- A aceitação do sursis e das suas condições deve ser levada a efeito em audiência admonitória, a ser realizada com a presença do defensor do condenado, cujo papel será orientá-lo acerca das vantagens e desvantagens do benefício legal”.

(N.U 1019062-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) – Destaquei.

Portanto, a audiência admonitória deve ser realizada para garantir ao reeducando a advertência e esclarecimentos das condições do
sursis
penal, sem prejuízo de eventual dispensa, acaso a autoridade judiciária convalide a informação constante no sistema SEEU, esta no sentido de que o ora agravante já cumpriu integralmente a reprimenda submetida à execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
ADÃO RODRIGUES DOS SANTOS
, a fim de que seja realizada audiência admonitória para cientificação do reeducando acerca das condições da
sursis
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0005997-84.2016.8.11.0045 – Código 130695
, sem prejuízo de eventual dispensa, acaso a autoridade judiciária convalide a informação constante no sistema SEEU, no sentido de que o ora agravante já cumpriu integralmente a reprimenda submetida à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020